Tribunal: TJDFT
Processo: 0731089-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731089-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REINALDO ROSA DE JESUS IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Adriano Alves da Costa em favor de REINALDO ROSA DE JESUS, cuja prisão preventiva foi decretada no dia 29 de agosto de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico). Em breve resumo, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em 27 de agosto de 2021, com outras pessoas envolvidas no tráfico de drogas e teve a sua prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia. Afirma que o paciente possui endereço e trabalho fixo, pois atua como tatuador profissional, além de ser primário e de bons antecedentes, não havendo qualquer justificativa para a decretação da sua prisão preventiva, acarretando-lhe constrangimento ilegal, sobretudo porque não demonstrada a sua periculosidade, o que desconsidera a excepcionalidade da segregação cautelar. Invoca o Princípio da presunção de inocência e assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Pede a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alega o impetrante, a decisão ora impugnada, em análise preliminar, demonstra, de forma suficiente, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais envolvidos presos está fundamentada nos seguintes termos: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Com efeito, trata-se do cumprimento de mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juízo da 5a Vara de Entorpecentes nos autos no 0726379-30.2021.8.07.0001, em endereços vinculadas aos autuados, ocasião em que teriam sido apreendidos entorpecentes nos locais. Em que pese não ter sido juntado aos autos os referidos mandados, conforme alegado pela ilustre Defesa técnica, o fato é que as testemunhas policiais afirmam que deram cumprimento aos mandados expedidos nos autos informados anteriormente, e tratando-se de auto de prisão em flagrante, em razão da apreensão de drogas, embora fosse possível, não é imprescindível à regularidade do flagrante a juntada aos autos dos mandados, os quais se encontram vinculados a outro processo, que ainda se encontra em sigilo. Assim, não há que se falar em ilegalidade do flagrante quanto ao ponto. A prova da materialidade dos crimes é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes de autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na residência de WALLISON, no seu quarto, foi apreendida razoável porção de maconha e quantia de R$ 720,00. Ainda na residência de WALLISON foi apreendido um veículo que, de acordo com as testemunhas policiais, teria sido adquirido recentemente com dinheiro oriundo do tráfico e que estaria sendo utilizado para a entrega e a busca de entorpecentes. Ainda, nas diligências pretéritas, os policiais afirmam que efetuaram a prisão de usuários de drogas saindo da residência de WALLISON, após terem adquiridos drogas no local. REINALDO, de acordo com os policiais, seria conhecido como "reizim", "rei do tráfico e "rei do pó", sendo fornecedor de drogas para outros traficantes, inclusive WALLISON. Em sua residência, teria sido encontrado dinheiro espécie (R$ 360,00), grande quantidade de cocaína escondidas na caixa de luz da tomada do banheiro da residência e balança de precisão. De acordo com as testemunhas, REINALDO, nos últimos tempos, teria tido uma evolução patrimonial incompatível com seus ganhos líquidos, possuindo uma residência de luxo, tudo com recursos oriundos do tráfico. Na residência de REINALDO também foi encontrado arma de fogo, do tipo pistola, calibre .9mm e uma caixa contendo 50 munições. Na residência de ISAC, em seu guarda-roupas, teria sido encontradas porções de crack já particionadas para a venda. ISAC, pelo consta no auto de prisão em flagrante, seria um auxiliar de WALLISON na traficância. Na residência de MIQUÉIAS, outro suposto integrante de organização criminosa, que seria auxiliar de WALLISON na traficância, teria sido encontrada uma grande porção de cocaína, mas como ele não se encontrava na residência, não foi preso em flagrante. Os três autuados, de acordo com as investigações, se utilizariam de estabelecimentos comerciais como subterfúgios para a traficância. Pelo que consta no Auto de Prisão em Flagrante, trata-se da deflagração de uma operação policial (operação Marissol) com vistas ao desmantelamento de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas no bairro Marissol e Araponga, sendo os autuados integrantes do PCM (Primeiro Comando do Marissol), que atuaria nos crimes de tráfico, associação para o tráfico, roubo e porte de arma de fogo. As investigações policiais, segundo consta, estariam ocorrendo há mais de um ano, e contaria com inúmeras pesquisas de campo, monitoramento, denúncias anônimas, etc. Na operação, foram apreendidas, 01 porção de cocaína com a massa de 12,91g; 02 porções de crack com a massa de 10,28g; 01 porção de cocaína com a massa de 131,80g; 01 porção de maconha com a massa de 12,80g; e 01 porção de maconha com a massa de 1,67g. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, como crack e cocaína demonstra a periculosidade da suposta organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva, a recomendar a prisão dos três autuados com vistas à garantia da ordem pública. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. (...) Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ISAC ALVES VIEIRA SANTOS, filho(a) de CHARLES CRISTIANO VIEIRA SANTOS e de GLAUCIANE ALVES DA SILVA, nascido(a) aos 26/04/1999, REINALDO ROSA DE JESUS, filho(a) de JOAO ADELINO DE JESUS e de MARLENE ROSA BRAGA DE JESUS, nascido(a) aos 06/01/1988, e WALLISON RODRIGO MELCUNHAS VENÂNCIO, filho(a) de STÊNIO SARAIVA VENÂNCIO, nascido(a) aos 24/11/1995, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Pois bem. Conforme consignado na decisão, a pena máxima cominada aos delitos imputados ao paciente supera facilmente 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida sua prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há, ademais, suficientes indícios de que o paciente integra organização voltada para o tráfico de entorpecentes. Note-se que a prisão em flagrante ocorreu no cumprimento, pela autoridade policial, do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes nos autos n.o 0726379-30.2021.8.07.0001, em operação articulada há mais de um ano, lastreada em denúncias e investigações que apuram a suposta organização com finalidade criminosa. Compulsando os autos, verifico que na referida operação foi apreendida considerável quantidade de drogas e apetrechos utilizados no tráfico. O próprio paciente possuía uma grande quantidade de cocaína para a venda, além de uma balança de precisão, que foi apreendida. Nesse passo, e considerando o apurado nas investigações, notadamente o possível vínculo associativo entre o paciente e os demais agentes, que se subdividiam em tarefas previamente estabelecidas com a finalidade de difundir o comércio do entorpecente, tenho por devidamente evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que decretou a sua prisão preventiva. Registre-se, ainda, que o fato de o paciente ser eventualmente primário, ter bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito são condições favoráveis, porém, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as demais medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Isso porque, o paciente foi identificado na investigação como possível distribuidor de drogas a outros traficantes menores da região. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021 15:47:47. ROBSON BARBOSA Desembargador